Tribunal: TJBA
Processo: 8010307-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010307-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISABEL ESTRELA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MÚLTIPLAS COMORBIDADES. RISCO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL E NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE DE INTERNAMENTO EM CLÍNICA CREDENCIADA OU, NA SUA AUSÊNCIA, EM UNIDADE INDICADA PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE. PRESERVAÇÃO DA VIDA E DIGNIDADE HUMANA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA CONCEDER O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pleito liminar para custeio, pelo plano de saúde, de internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida.

2. A agravante relata ser portadora de obesidade grau III (IMC 46 kg/m2), associada a múltiplas comorbidades, como hipertensão arterial, dislipidemia, transtornos psiquiátricos e ortopédicos, sendo contraindicada a realização de cirurgia bariátrica, por recomendação médica. Sustenta a necessidade de internação emergencial em hospital especializado, conforme relatórios médicos e exames acostados aos autos.

3. A documentação encartada demonstra, com clareza, a gravidade do quadro clínico da recorrente e a urgente necessidade da medida requerida. Os relatórios médicos, consoante ID 78217759, ID 78220725, ID 78220728, revelam a falência de terapias convencionais e indicam, de forma fundamentada, que a internação em clínica especializada configura a única alternativa terapêutica segura diante das múltiplas patologias que acometem a paciente.

4. O entendimento jurisprudencial, sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que, havendo indicação médica expressa, não cabe ao plano de saúde recusar a cobertura de tratamento, ainda que este não esteja expressamente previsto no rol da ANS, tampouco no contrato firmado, desde que não exista substituto terapêutico igualmente eficaz.

5. Dessa forma, evidenciada a plausibilidade jurídica do direito invocado, consubstanciada nos documentos médicos que atestam a gravidade do quadro clínico da agravante e a recomendação técnica para tratamento específico em unidade hospitalar especializada, bem como comprovado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da possibilidade de progressão do estado patológico, torna-se imperiosa a concessão da tutela provisória de urgência. A medida encontra amparo no artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige, para sua concessão, a presença concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano, requisitos plenamente preenchidos no caso sub judice, notadamente por se tratar de situação que envolve direito fundamental à saúde e à vida, de eficácia imediata.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA DEFERIR O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010307-85.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
SABEL ESTRELA DE OLIVEIRA
e como agravado
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.